Tribunal: TJSP
Processo: 0505121-38.2011.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU do exercício de 2007 – Município de Bertioga – Ação ajuizada em 6/12/2011 – Insurgência contra o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado – Imóvel tributado vendido, com registro no Cartório de Registro de Imóveis em 23/3/2005, antes da ocorrência do fato gerador – Ilegitimidade do antigo proprietário para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU do exercício de 2007 – Município de Bertioga – Ação ajuizada em 6/12/2011 – Insurgência contra o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado – Imóvel tributado vendido, com registro no Cartório de Registro de Imóveis em 23/3/2005, antes da ocorrência do fato gerador – Ilegitimidade do antigo proprietário para figurar no passivo da execução – Sentença de extinção mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066438
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0505121-38.2011.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BERTIOGA, é apelado JOSE AYDAR E OUTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505121-38.2011.8.26.0075 -Voto no 11330
2
Apelação Cível no 0505121-38.2011.8.26.0075
Apelante: Prefeitura Municipal de Bertioga
Apelados: José Haydar e Outro
Comarca: Bertioga
VOTO No 11330
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal
Exceção de pré-
executividade
IPTU do exercício de 2007
Município de
Bertioga Ação ajuizada em 6/12/2011 Insurgência contra o
reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado Imóvel
tributado vendido, com registro no Cartório de Registro de
Imóveis em 23/3/2005, antes da ocorrência do fato gerador
Ilegitimidade do antigo proprietário para figurar no passivo da
execução Sentença de extinção mantida - Recurso não provido.
Vistos. Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, contra a r. sentença de fls.
74/75 que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por ANILDES FARIAS
E OUTROS para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado ante a venda do
imóvel tributado em data anterior ao ajuizamento da ação. Condenou o município ao
pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
corrigidos até o momento do efetivo pagamento.
Apela a Municipalidade de Bertioga requerendo a reforma da
sentença, ao argumento de que não houve comunicação da venda do imóvel,
descumprindo tanto o vendedor quanto comprador a obrigação acessória imposta, o
que afasta também a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505121-38.2011.8.26.0075 -Voto no 11330
3
vez que causa prejuízos ao erário. Requer o provimento do recurso para reforma da
sentença para prosseguimento do feito em face do atual proprietário do imóvel
tributado Rodrigo Duarte Pavan.
Contrarrazões às fls.105/109
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art. 1007,
§1°, do CPC/15.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de execução fiscal interposta pela Prefeitura Municipal
de Bertioga, em face de José Haydar e Outro objetivando o recebimento IPTU do
exercício de 2007.
Após a citação, conforme aviso de recebimento de fls.11, sobreveio
a oposição de exceção de pré-executividade de fls.21/32, dando conta da venda do
imóvel tributado em 23/6/2004, com registro da transferência da propriedade no 1°
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santos em 23/3/2005 para Luciana
Duarte Pavan, Rodrigo Duarte Pavan e Daniel Duarte Pavan, conforme certidão de
matrícula do imóvel às fls.47 (R.1/57.997).
O incidente foi acolhido pela sentença de fls.74/75 ante o
reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado, gerando a interposição do
presente recurso que não comporta provimento.
O art. 34 do Código Tributário Nacional atribui a condição de
contribuinte do IPTU ao proprietário, ao titular do domínio útil ou ao possuidor do
imóvel a qualquer título, de modo que eles são responsáveis solidários pelo
respectivo recolhimento, cabendo à Municipalidade eleger o sujeito passivo do
imposto.
Nesse sentido, decidiu o STJ no REsp 1.111.202/SP, julgado nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505121-38.2011.8.26.0075 -Voto no 11330
4
moldes do art. 543-C do CPC, dirimindo quaisquer controvérsias a respeito da
matéria:
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE
VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o
promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel
quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes
responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o
979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008;
AgRg no REsp 1022614/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda
Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007;
REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma, DJ 20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o
sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações
previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário,
o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a
autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a
facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505121-38.2011.8.26.0075 -Voto no 11330
5
Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial
provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.” (STJ - REsp 1111202/SP, Relator: Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
Data
de
Julgamento:
10/06/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO).
No caso dos autos, a despeito de ter sido o executado eleito pela
municipalidade para figurar na CDA de fls.3 como devedor do tributo, ele já não
ostentava a condição de proprietário do imóvel tributado, à época do fato gerador e
da propositura da ação.
O imóvel tributado foi vendido, com registro da transferência da
propriedade no 1° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santos em
23/3/2005 em nome de Luciana Duarte Pavan, Rodrigo Duarte Pavan e Daniel
Duarte Pavan, conforme certidão de matrícula do imóvel às fls.47 (R.1/57.997).
Portanto, há que se verificar que a Municipalidade ajuizou a ação de
execução em face de contribuinte que, à época do fato gerador do tributo, já não
possuía os atributos de proprietário ou possuidor do imóvel, nos termos do art. 34 do
CTN.
Cabia ao Município, antes de ingressar com o executivo fiscal,
neste caso, utilizar-se da esfera administrativa para acionar os responsáveis
tributários, nos termos do disposto no art. 131 do CTN, para que, quando da
propositura da ação, em 6/12/2011 o requisito da legitimidade estivesse
devidamente atendido, prosseguindo-se a ação em face de quem de direito.
Ademais, os artigos 121 e 128 do CTN, que tratam da sujeição
passiva e atribuição de responsabilidade tributária, autorizam a Fazenda Pública a
exigir o crédito de quem de direito, alterando se necessário o polo passivo, desde
que na esfera administrativa. Em sede judicial, quando já definido o legítimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505121-38.2011.8.26.0075 -Voto no 11330
6
devedor, passam a incidir as normas processuais que vedam qualquer alteração no
curso da demanda por ter sido o crédito já consolidado na esfera administrativa.
É o entendimento dos artigos 108 e 485, inciso VI do CPC/2015:
“Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão
voluntária das partes nos casos expressos em lei”
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
Vl
verificar a ausência de legitimidade ou de interesse
processual”.
A Súmula 392 do STJ pacificou a questão, quando dispôs: “A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução” (Súmula 392, 1a Seção, j.
23/09/2009, DJe 07/10/2009).
Sem razão, ainda o município quanto a pretensão de afastar a
condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, porquanto tratando-se de
acolhimento da exceção de pré-executividade, mesmo que de forma parcial, com a
extinção de parte da execução fiscal, é devida a condenação ao pagamento da verba
honorária em razão do princípio da causalidade.
Nesse sentido, o STJ possui entendimento de que: “A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não obstante a exceção de pré-
executividade se trate de mero incidente processual na ação de execução, o seu
acolhimento com a finalidade de declarar a ilegitimidade passiva ad causam do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505121-38.2011.8.26.0075 -Voto no 11330
7
recorrente torna cabível a fixação de honorários advocatícios, ainda que tal ocorra
em sede de agravo de instrumento” (REsp 884389/RJ).
No caso, a sentença impugnada condenou a municipalidade ao
pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
corrigidos até o momento do efetivo pagamento.
Em razão do trabalho em grau recursal, fica a mencionada verba
honorária majorada em um ponto percentual de acordo com o disposto no inciso I e
§ 11, do artigo 85, do CPC, equivalendo a verba honorária final a 11% (onze por
cento) do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos do
voto.
Raul De Felice
Relator